Tribunal: TJSP
Processo: 1008187-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008187-59.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JANETE
NOGUEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008187-59.2016.8.26.0053 -Voto no 36.298c
2
VOTO No: 36.298c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1008187-59.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: JANETE NOGUEIRA MARQUES
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 186/187, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Janete Nogueira Marques, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício de R$
1.023,80 a partir do dia subsequente ao da última alta médica (01/12/2006 fls.
178), vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a
prescrição quinquenal; mais abono anual; juros moratórios contados
englobadamente até a citação e, depois, mês a mês, de forma decrescente, à
base de 0,5% ao mês até 10/01/2003, quando passarão a ser de 1% ao mês, nos
termos do novo Código Civil, até 30/06/2009 e, a partir daí, de 0,5% ao mês
aplicados à caderneta de poupança, de acordo com a Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008187-59.2016.8.26.0053 -Voto no 36.298c
3
atualização monetária na forma dos arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91 e
alterações posteriores, aplicando-se a Lei no 11.960/2009 até a inscrição do
precatório e, a partir de então o IPCA (ADIs nos 4357 e 4425); e honorários
advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
apelo autárquico e deu provimento em parte ao recurso oficial, nos termos do
acórdão proferido pelo então relator, Dr. Marcos de Lima Porta (fls. 215/223).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento do então relator, Dr. Marcos de Lima Porta, no sentido de que deve
ser aplicado o IGP-DI até a conta de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara
de Direito Público deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção
monetária com as decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passou a ser
adotada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital